Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO FETAL. PRÉ-ECLÂMPSIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização pelo óbito de feto decorrente de falha em atendimento médico. A autora pleiteia a majoração dos danos morais e a condenação em danos materiais e lucros cessantes. O réu sustenta a ausência de nexo causal e requer a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil do Estado pela morte do feto; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (iii) examinar o direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico por omissão é subjetiva e demanda a comprovação de omissão, dano, nexo causal e culpa. A perícia médica confirmou a negligência e a imperícia da equipe de saúde ao liberar gestante com quadro de pré-eclâmpsia e postergar a indução do parto. As sucessivas transferências hospitalares quando a gestante retornou ao pronto atendimento, dias depois, configuram falha na prestação do serviço e possuem nexo causal direto com o óbito.
4. O dano moral decorrente da morte de filho no parto é presumido e exige reparação condizente com a gravidade da violação. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso e deve ser majorado para R$ 100.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O ônus da prova quanto aos danos materiais e lucros cessantes incumbe à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação documental das despesas e da incapacidade laborativa inviabiliza o acolhimento dos pedidos de ressarcimento e pensionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da autora provido em parte. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha no atendimento médico obstétrico que resulta em óbito fetal evitável enseja a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar.
2. A indenização por danos morais em caso de óbito do feto deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.
3. A condenação em danos materiais e lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo financeiro e da incapacidade laborativa alegada. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 6o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. TJDFT, Acórdão 1883856, 0703059-26.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024.